Tribunal: STF
Processo: ARE 1308578
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Município de Cajapió interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CAJAPIÓ/MA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PARTICIPAR NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL . E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS VINCULADO AO FUNDO MARANHENSE DE COMBATE À POBREZA (FUMACOP). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N° 8.205/2004. MATÉRIA DISCUTIDA NO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. DECLARAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE INSTITUIU O FUMACOP. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ADICIONAL DE ICMS NÃO É OBJETO DE REPARTIÇÃO DA COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 158, IV. EXCEÇÃO À VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTOS A FUNDOS, PREVISTA NO 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. UNANIMIDADE. 1. Preliminar de inépcia por ausência interesse processual. Rejeitada. II. Ação ordinária ajuizada pelo Município de Cajapió em face do Estado do Maranhão, ocasião em que pretende a declaração/reconhecimento à participação que lhe couber, em todo o processo da arrecadação do ICMS vinculado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (FUMACOP) nos termos do art. 158, IV da Constituição da República. III. Em atendimento ao previsto no art. 82, § 1º cumulado com o art. 80, §1º do ADCT, a Lei Estadual n° 8.205/2004, no seu artigo 60, estabeleceu que o adicional do ICMS que constitui receita do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza não será objeto de repartição da competência estabelecida no art. 158, IV e constitui uma exceção à vedação de vinculação de receita de impostos a fundos, prevista no 167, IV, da Constituição da República, todavia o Município de Cajapió/MA defende que tal dispositivo da lei estadual é inconstitucional. IV. No entanto, todos os argumentos trazidos pelo apelante em suas razões recursais encontram-se superados, pois o exame da constitucionalidade da Lei Estadual n° 8.205/2004 foi travado no Pleno desta Egrégia Corte, no âmbito do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 19.312/2017 suscitado na Apelação Cível n° 49.942/2016, de Relatoria do Des. José Bernardo Rodrigues, o qual foi julgado, por votação unânime, improcedente. V. Sentença de improcedência da pretensão autoral mantida. VI. Apelação conhecida e desprovida. Unanimidade. (e-Doc 3, p. 196-197).
    Sustenta a parte recorrente violação aos artigos 5º, XXXV e 158, IV da Constituição Federal.
    Alega a inconstitucionalidade do total monopólio da receita adicional de ICMS prevista no art. 82, §1º, do ADCT.
    Aduz que a exclusão do direito previsto no art. 158, IV, da CF/88, extrapola da exceção aberta pelo art. 82, §1º do ADCT. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Estadual nº 8.205/2004. 
    É o relatório.
    Decido.
    Nos termos do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, a Lei Estadual n° 8.205/2004, no seu artigo 6º, estabeleceu que o adicional do ICMS que constitui receita do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza não será objeto de repartição da competência estabelecida no art. 158, IV da Constituição da República. Trago à colação trechos do acórdão proferido:
    “O tema central do recurso consiste em se definir se deve ser reconhecido ao apelante o direito de participar no produto da arrecadação do ICMS vinculado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza - FUMACOP. 
    (…)
    Como se vê, em atendimento ao previsto no art. 82, § 11 cumulado com o art. 80, §11 do ADCT, a Lei Estadual n° 8.205/2004, no seu artigo 60, estabeleceu que o adicional do ICMS que constitui receita do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza não será objeto de repartição da competência estabelecida no art. 158, IV e constitui uma exceção à vedação de vinculação de receita de impostos a fundos, prevista no 167, IV, da Constituição da República, todavia o Município de Cajapió/MA defende que tal dispositivo da lei estadual é inconstitucional. 
    (…)
    Com essas ponderações, a confirmação da sentença é medida que se impõe, pois se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 19.312/2017, realizado pelo Órgão Pleno desta Egrégia Corte de Justiça”. (e-Doc 3, p. 199 - 213).
    Acerca do tema, esta Corte tem firmado entendimento de que tem validade a legislação estadual que cria o adicional de ICMS para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT), naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. 
    Nesse sentido são os acórdão abaixo: 
    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM). 2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido”. (STP 107 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Dje 18/12/2019).
    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1258477 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, Dje 05/08/2020). 
    Acerca da repartição de receitas prevista no art. 158, IV, do texto Constitucional, que se refere à parcela do ICMS arrecadado, destinada aos Municípios, o art. 82, §1º, da EC 42/2003, já declarado constitucional por esta Corte, é expresso em dispor que o percentual de até 2% destinado aos Fundos dos Estados e do Distrito Federal não se submete ao disposto no art. 158, IV, confira-se:
    “Art. 82. ....................................
    § 1º§ 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, IV, da Constituição’.
    No caso em apreço, em que a Lei Estadual nº 8.205/04 é posterior às Emendas Constitucionais nº 33/2001 e 42/2003, aplica-se o mesmo entendimento acerca da validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal por leis anteriores à sua vigência, desde que, não sejam incompatíveis com os citados atos normativos. Nesse sentido, confira-se trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber nos autos do RE 1.258.477:
    “Destaco que ao julgamento da ACO 1.039, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou a validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídas após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que com estas não conflitantes. Do voto do Relator colho pertinente trecho: 
    ‘[...] Em relação à validade e ao prazo de vigência dos adicionais criados pelos Estados e Distrito Federal entre as ECs 31/2000 e 42/2003 ou, naquilo que estivesse em conflito com a lei complementar federal (ainda inexistente), criou-se a seguinte regra de transição prevista no art. 4º da EC 42/2003, in verbis : 
    ‘Art. 4º Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional 31,de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, §2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.' 
    Por sua vez, o art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais estipulou como prazo para vigorar o Fundo de Combate à Pobreza Federal até o ano de 2010. Confira-se: 
    Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida.' 
    Entretanto, a Emenda Constitucional 67/2010, em seu art. 1º, prorrogou por tempo indeterminado o prazo previsto no artigo supra, a saber: 
    Art. 1º Prorrogam-se, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que ‘Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’.
    Dessa forma, qualquer legislação posterior à EC 33/2001, bem ainda anterior ou posterior à EC 42/2003, ou mesmo à Lei Complementar na forma do art. 155, §2º, XII, da Constituição (ainda não editada), naquilo em que conflitar com tais normas, prevaleceria, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (inicialmente até 2010 e atualmente prorrogado por tempo indeterminado). 
    Consequentemente, naquilo que não conflitar com as ECs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT, valerá o disposto na legislação estadual’.
    Assim, verifica-se que os termos do acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.
    Seguem o mesmo entendimento as decisões monocráticas: RE 1.281.220 ED, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 18/03/2021 e RE 1.278.552, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 29/01/2021.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente